Tribunal: STF
Processo: ARE 700780
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Princípio da legalidade. Súmula nº 636 desta Corte. Indenização. Dano moral. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando, para a sua verificação, é necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.